Tribunal: CARF
Processo: 15504.729429/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.729429/2014-92
ACÓRDÃO
1401-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
SERVIÇOS
SOCIAIS
AUTÔNOMOS.
IMUNIDADE.
RENDIMENTOS
DE
APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPOSTOS. REQUISITOS. RESTITUIÇÃO.
Inexistindo ofensa à livre concorrência, a imunidade dos serviços sociais
autônomos se faz presente mesmo quando o patrimônio, a renda e os
serviços da instituição não estejam relacionados com as suas finalidades
essenciais, como no caso dos rendimentos relativos a aplicações
financeiras de renda fixa ou de renda variável, devendo, porém, os
recursos decorrentes dessas explorações serem destinados aos objetivos
da entidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729429/2014-92
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
negou provimento à manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório, que
indeferiu pedido de restituição de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, relativo ao ano-
calendário 2014, no valor de R$ 19.686,63.
O despacho decisório indeferiu o pedido com fundamento no art. 171, § 1o do
Regulamento do Imposto sobre a Renda de 1999, que afirma não estarem abrangidas pela
imunidade os rendimentos e ganhos de capital de renda fixa ou renda variável pelas instituições
de educação e de assistência social. A interessada manifestou-se afirmando sua imunidade.
Na decisão recorrida, foi reconhecido que o art. 12, § 1o da Lei n° 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, base legal do referido art. 171, § 1o, teve sua aplicação suspensa, em 1998,
por decisão do Supremo Tribunal Federal na apreciação da medida cautelar na ADI 1.802. Porém,
aplicando a Solução de Consulta Interna Cosit no 4, de 6 de fevereiro de 2014, combinada com a
Solução de Consulta Cosit no 558, de 20 de dezembro de 2017, entendeu que, no caso, faltava
prova de que os recursos teriam sido destinados aos objetivos sociais da entidade.
Com isso, concluiu que havia faltado, à interessada, provar que seus recursos
estavam destinados a seus objetivos sociais e negou provimento à manifestação de
inconformidade.
Irresignada, a interessada interpôs o presente Recurso Voluntário, requerendo a
reforma da decisão de primeira instância e o consequente deferimento da restituição de imposto
pleiteada. Após pugnar por sua tempestividade e apresentar um breve relato dos fatos atinentes
ao processo, passa às suas alegações, conforme a seguir relatado.
Em seu recurso, alega que sua natureza jurídica é a de entidade de assistência
social, sem fins lucrativos, conforme reconhecido pelo art. 240 da Constituição da República
Federativa do Brasil, de 1988 – CF88. Argumenta que faz jus à imunidade tributária, por conta do
arcabouço legal a que está sujeita.
Rejeita o argumento de que não teria sido demonstrada a vinculação dos
rendimentos aos objetivos sociais da entidade. Alega que a imunidade deve ser respeitada, nos
termos do art. 150, VI, c, da CF88. Argumenta cumprir os requisitos legais para a fruição da
imunidade, nos termos dos arts. 9o e 14 da Lei n° 5.172, de 1966, (Código Tributário Nacional –
CTN).
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729429/2014-92
3
Afirma que cumpre o requisito da destinação das receitas às atividades finalísticas a
instituição, conforme a seguir reproduzido:
Porém, mesmo diante da desnecessidade, a instituição Recorrente comprovou
durante toda a instrução do presente feito, o que restou ignorado pela r.
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que a obrigação da
aplicação de todo e qualquer recurso da instituição, proveniente de qualquer
fonte, inclusive aqueles decorrentes de ganhos com aplicações financeiras, devem
ser obrigatoriamente aplicados nos objetivos finalísticos da entidade, por
expressa previsão legal.
Para a citada comprovação, faz referência a suas normas regulamentares, que
contém a determinação da destinação dos recursos, nos termos do art. 34 do Regulamento do
Sesc, aprovado pelo Decreto no 61.836/67:
Art. 34. Nenhum recurso do SESC, quer na administração nacional, quer nas
administrações regionais, será aplicado, seja qual fôr o título, seNão em prol das
finalidades da instituição, de seus beneficiários, ou de seus servidores, na forma
prescrita neste Regulamento.
Sobre o tema cita decisão do Supremo Tribunal Federal – STF e do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – Carf.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Para delimitação da lide, cumpre referir que se encontra em discussão a
necessidade de comprovação da destinação dos recursos da recorrente a seus objetivos
finalísticos, para fins de fazer jus à imunidade prevista no art. 150, VI, c, da CF88. De acordo com a
decisão recorrida, essa comprovação é necessária e a ora recorrente teria o ônus de comprovar,
não tendo se desincumbido de fazê-la. Para a recorrente, essa comprovação nem seria necessária,
mas também automaticamente comprovada, em face do arcabouço jurídico a que está sujeita.
Pois bem, entendo que o fulcro do dissídio se encontra na discussão da aprova da
destinação dos recursos da recorrente a seus objetivos institucionais.
Concordo que o ônus da prova seja de quem alega o direito, conforme colocado
pela decisão recorrida. Contudo, deve ser levado em consideração que fatos notórios independem
de prova, nos termos do art. 374, I, da Lei n° 13.105, de 2014 (Código de Processo Civil – CPC),
aplicável subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729429/2014-92
4
No caso, temos que a prova de destinação dos recursos para os objetivos
institucionais da recorrente, somente seria possível com a análise de toda a sua escrituração e que
à recorrente caberia a apresentação de suas declarações e a colocação da escrituração (com a
documentação de suporte) à disposição da fiscalização. Ocorre que é isso que a legislação
determina, nos termos do arts. 9o e 14 do CTN, a seguir reproduzidos:
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
...
IV - cobrar impôsto sôbre:
...
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos
fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no 104,
de 2001)

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do art. 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos.
Repara-se que, caso a escrituração não esteja mantida com exatidão e os recursos,
aplicados integralmente na manutenção dos objetivos institucionais, a recorrente estaria em
situação não regular e isso seria refletido em seu cadastro, que é público. Porém, em pesquisa à
situação cadastral da recorrente, verifica-se que ela está em situação normal, ou seja, ativa desde
sua criação em 2000:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729429/2014-92
5

Saliente-se que essa informação é pública e, assim, entendo automaticamente
comprovada a requerida destinação dos recursos da recorrente a seus objetivos institucionais.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para reformar a
decisão recorrida, para deferir o pedido de restituição em discussão.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 239
DF CARF MF
Original